Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709190-50.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE CASTELO BRANCO DA COSTA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES RESIDENCIAL PORTINARI D E S P A C H O Em 12/3/2024, o advogado de Associação dos Moradores Residencial Portinari, THIAGO DAYRELL FEITOSA (OAB/DF n. 55.247), requereu reconhecimento de renúncia de mandato (ID 56810617): “THIAGO DAYRELL FEITOSA, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/DF sob no 55.247, com endereço profissional abaixo transcrito, na qualidade de procurador constituído da ASSOCIACAO DOS MORADORES RESIDENCIAL PORTINARI, polo passivo dos autos em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, RENUNCIAR AO MANDATO. Junta em anexo, prova de que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, nos termos do Art. 112 do Código de Processo Civil Brasileiro. Para fins do § 1o do artigo 112 do CPC, continuará representando o mandante pelo prazo de 10 (dez), desde que necessário para lhe evitar prejuízos”. Nos termos do art. 112 do CPC, deve o causídico demonstrar que comunicou a renúncia ao mandante a fim de evitar eventuais prejuízos à defesa: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia”. Na hipótese, o causídico não demonstrou a efetiva comunicação da renúncia ao mandante. Compulsando os autos, verifica-se que o peticionante foi constituído advogado por meio da procuração de ID 54280995, firmada pelo Presidente da Associação autora, Sr. Carlos de Castro Alves. Contudo, o documento por meio do qual o causídico pretende comprovar a comunicação trata-se de “print” de conversa via whatsapp havida entre ele e a Sra. Ana Cleia Gilbson, que aparentemente é Diretora da empresa de contabilidade e condomínios. Assim, comprove o peticionante a ciência inequívoca de Associação dos Moradores Residencial Portinari quanto à renúncia do mandato de ID 54280995. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora